Tribunal: TJDFT
Processo: 0714720-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714720-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAENGE S.A. – Construção Administração e Engenharia contra decisão (ID origem 149291522) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo n. 0713952-86.2017.8.07.2018) ajuizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON-DF contra a ora agravante, deferiu o pedido de suspensão do feito, pelo prazo de 2 (dois) anos ou até o encerramento da Recuperação Judicial da pessoa jurídica executada, na forma dos arts. 59 e 61 da Lei n. 11.101/05. Nas suas razões recursais (ID 45899348), a agravante pleiteia, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça. Para tanto, argumenta que se encontra em situação de precariedade financeira e impossibilitada de honrar com seus compromissos básicos devido à falta de recursos, sendo, portanto, inviável o custeio das despesas processuais. Ressalta, ainda, que teve deferido, na data de 25/6/2019, o processamento da sua recuperação judicial (processo n. 0712583-93.2019.8.07.0015). Defende, na questão de fundo, a reforma da decisão recorrida, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, a fim de que seja determinada a extinção do feito executivo, diante da novação do crédito operada pela aprovação e homologação do seu plano de recuperação judicial. Requer, então, o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Em decisão de ID origem 156626464, o Juízo a quo não se retratou da r. decisão, mantendo-a por seus próprios fundamentos. A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo no ID 46369549, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Passa-se à análise do requerimento da gratuidade de justiça postulado no recurso. Destaca-se, inicialmente, inexistir óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, consoante redação do art. 98 do CPC, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. Anote-se que a assistência judiciária gratuita tem alcance amplo, preceituando a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", não restringindo o benefício, portanto, às pessoas físicas. Sobre o tema, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Nada obstante, em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, circunstância adstrita às pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC[1]. Inicialmente, quanto ao ponto, destaca-se que a recorrente não pleiteou o benefício da gratuidade no Juízo de origem, tanto na ação de conhecimento quanto no cumprimento de sentença, quando já estava em recuperação judicial, e não demonstrou modificação da sua situação econômica para justificar o pedido nesta instância revisora, conjuntura suficiente para indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, notadamente pela ausência de comprovação da alteração da capacidade econômica, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1678778, 07424784420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, verifica-se dos autos que os documentos apresentados pela agravante (ID 45899358), quais sejam, o extrato bancário do período de 1/11/2022 até 25/1/2023, o balanço especial provisório e a demonstração de mutação do patrimônio líquido, revelam-se insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Isso porque revelam ativos e passivos compatíveis entre si, sem apontar situação financeira precária, ausência de disponibilidade de caixa ou insuficiência de patrimônio líquido, o que impediria o pagamento das custas e despesas processuais. Com efeito, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica pressupõe a demonstração cabal de sua hipossuficiência, aptos a provar que, de fato, não possui meios de arcar com as despesas do processo, o que, entretanto, não ocorreu no caso em apreço. Nesse sentido, confiram-se julgados desta Corte de Justiça, ad litteris: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 98, do Código de Processo Civil, contempla o direito à gratuidade de justiça tanto para pessoa física, quanto para pessoa jurídica. Dispõe sobre a presunção relativa de veracidade apenas em relação às pessoas naturais. 2. Por sua vez, a Súmula no 481, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, estabelece: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No presente caso, verifica-se que a pessoa jurídica movimenta expressivos valores financeiros. Assim, além de não comprovar a hipossuficiência, os documentos indicam a possibilidade de a agravante arcar, sem dificuldades, com os ônus da sucumbência. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1371431, 07258926320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado da Súmula no 481/STJ). 3. Na espécie, não há como aferir a alegada incapacidade econômica tomando por base tão somente os limitados extratos trazidos, alguns sequer datados; fazendo-se necessário cotejá-los com o patrimônio da pessoa jurídica. 4. Deixando a agravante de provar sua impossibilidade de suportar o pagamento das custas processuais, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1134844, 07087253820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481/STJ). Ausente a comprovação acerca da alegada hipossuficiência dos recorrentes, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n. 1134860, 07100115120188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ainda, o simples fato de ter sido deferido o processamento da recuperação judicial da sociedade empresária agravante, por si só, não elide o ônus probatório quanto à demonstração de sua real situação financeira. Nessa linha, veja-se julgado do c. STJ, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. (...) 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 432.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014) Diversamente do que sustenta a executada, nos termos dos artigos 53, II, e 64, ambos da Lei n. 11.101/05, o fato de estar em recuperação judicial não revela a incapacidade financeira da pessoa jurídica, mas, sim, sua viabilidade econômica, tanto que permanece exercendo suas atividades empresariais. Conclui-se, assim, no vertente caso, que as dívidas contraídas pela parte agravante e o seu estado de recuperação judicial não demonstram, necessariamente, a completa ausência de condições financeiras para arcar com o recolhimento do preparo, além das demais despesas processuais e eventuais honorários advocatícios de sucumbência, mormente diante do fato de que consiste em pessoa jurídica com finalidade lucrativa. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Brasília, 9 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora